Tribunal: TJDFT
Processo: 0710316-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RESP 1.837.702/DF EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora na folha de pagamento da devedora.
2. O débito objeto da presente ação advém de contrato de mútuo celebrado entre as partes.
3. Desde o início do processo foram envidados esforços sem sucesso para localizar bens da devedora, a fim de saldar o débito, mediante consultas aos sistemas informatizados à disposição do juízo de origem como Bacenjud, Renajud, ERIDF (ID’s 86176382, 86176392, 86176392, 86176392).
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 4.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
5. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 5.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
6. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
7. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.
8. Considerando-se o valor da remuneração da executada, revela-se razoável a penhora na sua conta-salário no percentual de 10% sobre seu salário líquido, até a liquidação total da dívida, como forma suficiente para manter o mínimo existencial sem que haja ofensa à dignidade da devedora ou de sua família.
9. Recurso parcialmente provido.